Tribunal: TJSP
Processo: 2223302-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
MANDATO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE DAS PARTES, DE NULIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL E DE NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – INSURGÊNCIAS ACERCA DA LEGITIMIDADE DAS PARTES TIDAS POR PRECLUSAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, JÁ APRECIADAS, INCLUSIVE, EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUMENTOS INSUBSISTENTES PARA SE REPUTAR INCORRETO O VALOR DE

Ementa:
MANDATO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE DAS PARTES, DE NULIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL E DE NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – INSURGÊNCIAS ACERCA DA LEGITIMIDADE DAS PARTES TIDAS POR PRECLUSAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, JÁ APRECIADAS, INCLUSIVE, EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUMENTOS INSUBSISTENTES PARA SE REPUTAR INCORRETO O VALOR DE MERCADO DO BEM APURADO PELO PERITO – CAUÇÃO QUE NÃO É NECESSÁRIA, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 521, III, DO CPC – AGRAVANTES INCONFORMADOS QUE INSISTEM DA PROCRASTINAÇÃO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO